Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MAIOR NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. VALOR PROPORCIONAL À POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.

2. Na fixação da verba alimentar, cabe ao Juízo avaliar as necessidades dos alimentados e as possibilidades dos genitores, dentro de parâmetros proporcionais, aptos a equilibrar e contemplar a existência digna de ambas as partes.

3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.

4. Cabe ao alimentando comprovar sua necessidade excepcional frente ao encargo fixado, condição sem a qual não se deve majorar o valor fixado na origem.

5. Apelação conhecida e não provida.